Tribunal: TJMT
Processo: 0022460-84.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022460-84.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE LOPES DE CAMPOS - CPF: 041.595.191-72 (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - CPF: 459.322.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – MATÉRIA DECIDIDA PELO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO REGAL (RE 765.320) – DIREITOS APENAS AO SALDO DE SALÁRIO E DEPÓSITO DE FGTS, SEM A M
ULTA DOS 40% - RECURSO DESPROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RATIFICADA.

1. Dispõe o art.
37
,
II
, da
CF
que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Por outro lado, o próprio
texto constitucional
autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art.
37
,
IX
,
CF
).

2. O Apelado exerceu cargo público longo período, ultrapassando e em muito, o caráter da temporariedade e excepcional interesse público, previsto no texto constitucional. Desta forma, deve o referido contrato ser considerado nulo por contrariar o texto constitucional.

3. Por ser nula a relação estabelecida entre o Apelado e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz de gerar (repercussão geral no Recurso Extraordinário no 765320), salvo saldo de salário e FGTS.

4. Recurso de Apelação desprovido e, em sede de Reexame Necessário, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária Anulatória de Ato Jurídico c/c Cobrança de Salário e Indenização por Danos Morais no 0022460-84.2014.811.0041 julgou parcialmente procedente os pedidos para
determinar o pagamento do FGTS do período laborado entre 10/11/1987 até 20/05/2011 e para fins de atualização dos valores aplica-se o Tema 905 do STJ.

Nas suas razões recursais (Id. 6958562), sustenta o Apelante que a contratação temporária afronta o princípio do concurso público, que contrato nulo não gera efeitos jurídicos válidos e desnecessidade de procedimento prévio administrativo para proceder a rescisão contratual.

Contrarrazões apresentada no Id. 6958566.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante à ausência de interesse público (Id. 7062645).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De acordo com o documento acostado no Id. 6958532 (Atestado no 303/2009-DRH), verifica-se que o Apelado foi contrato temporariamente, no cargo de Técnico Judiciário deste Tribunal em 10/11/1987, tendo sido rescindido em 20/05/2011, conforme Ato no 508/2011/CRH.

Dispõe o art.
37
,
II
, da
CF
que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, a saber:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”.

Por outro lado, o próprio
texto constitucional
autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art.
37
,
IX
,
CF
),
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Os documentos anexados ao presente feito, mormente o Atestado acima mencionado, demonstram que o Apelado exerceu cargo público por quase 24 (vinte e quatro) anos, ultrapassando e em muito, o caráter da temporariedade e excepcional interesse público.

Desta forma, deve o referido contrato ser considerado nulo por contrariar o texto constitucional.

Por ser nula a relação estabelecida entre o Apelado e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz de gerar, salvo saldo de salário e depósito de FGTS, conforme julgamento pelo STF do mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 765320, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, restando assim ementado:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF - RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 ) (NEGRITEI)

Por outro lado, a mesma repercussão geral acima mencionada assegurou o depósito e recolhimento de FGTS.

Trata-se de nítida relação submetida ao regime jurídico administrativo. Assim, é contrato de direito administrativo e, como tal, não se confunde com o contrato trabalhista, descaracterizando-se dessa forma qualquer relação de emprego.

Sobre o tema, Helly Lopes Meirelles leciona que:

“Os contratos por tempo determinado são os servidores públicos submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art.
37
,
IX
, da
Carta Magna
, bem como ao regime geral de previdência social. Sujeitam-se, pois, a regime diverso do estatutário e do trabalhista. A contratação só pode ser por tempo determinado e com a finalidade de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (...)”. (Direito Municipal Brasileiro. 16a edição. Editora Malheiros, 2008, pág. 597)

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a contratação temporária será sempre de natureza jurídico administrativa, e que a prorrogação irregular do contrato não tem o condão de transmudar o vínculo inicialmente estabelecido entre as partes. Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PRECÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMUDAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PAGAMENTO DO FGTS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. O presente caso não versa sobre hipótese de servidor público cuja investidura em cargo ou emprego público foi anulada, mas sim de trabalhador contratado a título precário que teve o contrato de trabalho prorrogado, o que não é suficiente para transmudar a natureza do vínculo administrativo em trabalhista. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o servidor temporário mantém relação jurídico administrativa com o Estado, razão pela qual o disposto no art.
19-A
da Lei n.
8.036
/90 não se aplica, no que concerne às verbas do FGTS. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido". (STJ - AgRg no REsp 1462288/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO JURÍDICOADMINISTRATIVO INAFASTÁVEL. EMENDA CONSTITUCIONAL
19
/98. PLURALIDADE DE REGIMES JURÍDICOS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS PELO STF. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CELETISTA. FGTS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A contratação temporária de trabalho, nos termos do art.
37
,
IX
, da
CF
, tem natureza nitidamente administrativa, excluindo-se a competência da Justiça do Trabalho para a apreciação dos feitos relativos a esse vínculo. 2. A Emenda Constitucional
19
/98, que permitia a pluralidade de regimes jurídicos pela Administração, foi suspensa, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, impossibilitando a contratação de servidor público pelo regime trabalhista (ADI 2.135-MC/DF). 3. O Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que a mera prorrogação do prazo de contratação de servidor temporário não é capaz de transmudar o vínculo administrativo que este mantinha com o Estado em relação de natureza trabalhista (RE 573.202/AM, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI). 4. Agravo regimental não provido". (STJ - AgRg no REsp 1356972/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013)

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o servidor público temporário, cujo contrato tem natureza jurídico-administrativo e que foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito ao recolhimento do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado,
ex vi
art. 19-A da Lei 8.036/90, que dispõe sobre o aludido Fundo:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2
o
, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.

Parágrafo único. O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do
caput,
que não tenha sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002.

Nesse mesmo sentido, posicionou-se a Excelsa Corte de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. RECONHECIMENTO. 1. Segundo a atual e predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"o servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90."
(REsp 1.517.594/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015) 2. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 822252/MT, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 29/08/2016, grifo nosso).

Assim, sendo reconhecida a nulidade dos contratos celebrados entre o Apelado e a Administração Pública, impõem-se o recolhimento dos valores devidos à título de FGTS:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. FGTS. DEPÓSITO OBRIGATÓRIO. 1. A Segunda Turma desta Corte Superior, alinhando-se ao entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, firmou compreensão de que é devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da CF/1988. 2. Essa orientação incide, inclusive, sobre o caso de contratação temporária declarada nula em decorrência da inobservância do seu caráter transitório e excepcional. Precedentes do STJ e do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1595465/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Assim, não restam dúvidas de que o Apelado possui direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período laborado junto ao ente federativo, bem como ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada.

Por fim, quanto ao argumento de desnecessidade de procedimento administrativo prévio para rescindir contrato temporário, o mesmo é secundário e não tem pertinência direta com a decisão recorrida, pois o que se discute no presente feito não é a rescisão contratual, mas sim quais os efeitos da rescisão.

Tanto é verdade que o Apelado, na sua exordial, não formulou pedido de reintegração ao cargo público, mas apenas aspectos pecuniários (FGTS, dano moral, etc.)

Com estas considerações, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença para mantê-la inalterada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021